Tribunal: TJBA
Processo: 8055080-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055080-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MANOEL TEIXEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA ONDE O AUTOR RECEBE APOSENTADORIA. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COBRADOS ATÉ O MOMENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. RISCO DE DANO CONFIGURADO PELA NATUREZA ALIMENTAR DOS RENDIMENTOS. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.058/2022. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender cobrança de tarifas bancárias em conta utilizada exclusivamente para recebimento de aposentadoria, com cominação de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Verificar se estão presentes os pressupostos para concessão de tutela de urgência em face da cobrança de tarifas destinadas ao pagamento de aposentadoria, bem como a adequação da multa cominatória fixada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.A Resolução CMN nº 5.058/2022 veda a cobrança de tarifas para manutenção de contas utilizadas exclusivamente para recebimento de benefícios previdenciários.

4.Presente a probabilidade do direito, considerando que os extratos demonstram a utilização da conta exclusivamente para recebimento de aposentadoria e a ausência de comprovação inequívoca de contratação dos serviços cobrados.

5.Configurado o perigo de dano, pois os descontos indevidos comprometem verba de natureza alimentar de pessoa aposentada.

6.A multa de R$ 100,00 diários, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se compatível com a obrigação e adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7.A tutela de urgência não se confunde com o mérito da demanda, constituindo medida cautelar destinada a preservar direitos enquanto se discute a legalidade das cobranças.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"A cobrança de tarifas bancárias em contas utilizadas exclusivamente para recebimento de benefícios previdenciários configura violação à Resolução CMN nº 5.058/2022, justificando a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos quando presentes os demais requisitos legais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055080-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravado MANOEL TEIXEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01